Tribunal: TJBA
Processo: 0008380-68.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008380-68.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARCIA SOUZA VIANA LABANCA

Advogado(s)
:
BRAZ LABANCA NETO, DANILO SABINO LABANCA

APELADO: DANTE MENEZES NETO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA AGUIAR, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Notas promissórias. Prescrição na origem e prescrição intercorrente. Termo inicial do prazo prescricional. Aplicação do art. 1.056 do CPC/2015. Inocorrência.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição de título executivo na data de propositura da demanda; (ii) houve prescrição intercorrente dos demais títulos; (iii) se aplica ao caso o art. 1.056 do CPC/2015 para reiniciar a contagem do prazo prescricional.

O prazo prescricional para execução de notas promissórias é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), aplicável às notas promissórias por força do art. 77 do mesmo diploma.

A nota promissória no valor de R$ 50.000,00, com vencimento em 30.09.2007, já estava prescrita quando da propositura da ação em 23.09.2011, considerando que o prazo prescricional se esgotou em 30.09.2010.

Quanto às demais notas promissórias, verificou-se a ocorrência de prescrição intercorrente, pois após a intimação da certidão negativa de arresto em 12.11.2012, a exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional, somente indicando bens à penhora em 16.12.2016.

O art. 1.056 do CPC/2015 não se aplica ao caso, uma vez que o processo não se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do novo código. A decisão de suspensão datada de 26.02.2016 é posterior à vigência do CPC/2015 (18.03.2016).

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0008380-68.2011.8.05.0274; Recorrente: Sandra Márcia Souza Viana Labanca; Recorrido: Dante Menezes Neto: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .